Tribunal: TJBA
Processo: 8008995-61.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008995-61.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MARCOS ANTONIO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA LUISA SILVA LOPES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial contra a empresa MM Móveis Equipamentos LTDA e sua sócia, Maria Mariana Batista de Oliveira, ora Apelante. A Apelante alegou que o pronunciamento judicial ultrapassou os limites do pedido formulado pelo Apelado, por ter sido pleitado apenas a condenação da empresa ré.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se houve julgamento extra petita, em razão da condenação da sócia sem que tivesse havido pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica na exordial ou no curso do processo.

III. Razões de decidir

Nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, delimitando o objeto da demanda. O art. 492 do CPC veda, ainda, ao juiz proferir decisão diversa da pedida, sob pena de nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a decisão que concede provimento jurisdicional além do pedido formulado viola o princípio da congruência, ensejando a nulidade parcial da sentença, por se tratar de julgamento extra petita.

No caso concreto, a condenação da Apelante, sócia da empresa ré, decorreu de decisão judicial que extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, pois o Apelado havia pleiteado apenas a condenação da pessoa jurídica, sem formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sócia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do capítulo da sentença que condenou a Apelante ao pagamento da dívida, mantendo-se os demais termos da decisão,
inclusive
quanto à condenação da empresa ré
.

Tese de julgamento:
“1. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diversa da postulada. 2. É nula a sentença que condena a sócia da empresa ré sem pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 322, 324 e 492.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/10/2023, DJe de 11/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1285769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/08/2021, DJe 13/08/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8008995-61.2022.8.05.0103, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Apelante,

MARIA MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA

e, como Apelado,

MARCOS ANTONIO SANTOS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA